Tribunal: STF
Processo: Ext 1608
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PRISÃO CAUTELAR – EXTRADIÇÃO – COVID-19. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão para fins de extradição. 



    PRISÃO CAUTELAR – EXTRADIÇÃO – EXCESSO DE PRAZO. Ante a finalidade da custódia para fins de extradição, surge impróprio reconhecer excesso de prazo quando inexistir extravasamento irrazoável do tempo.